Tribunal: STF
Processo: ARE 1255581
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por meio do qual se indeferiu o pedido de revisão criminal (eDOC 1, pp. 61-66).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, não se aponta o dispositivo constitucional violado. Busca-se, em suma, a absolvição do recorrente da imputação da prática do crime previsto na Lei 11.343/2006 por insuficiência probatória.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por ausência de preliminar demonstrando a repercussão geral (eDOC 1, p. 87).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ausência de preliminar demonstrando a repercussão geral da matéria. Ressalto, no entanto, que o agravante deixou de impugnar esse fundamento.
    O agravo, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente